Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. EXTINÇÃO. ALTERAÇÃO. INTEGRAL. POLO PASSIVO. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
1. A alteração completa do polo passivo descaracteriza a hipótese de distribuição por dependência prevista no art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil, especialmente se não estiver caracterizado o intuito de burla ao princípio do juiz natural por parte do autor.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.